Tribunal: STF
Processo: ARE 1414633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.314/2009. CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO DO TESOURO DO ESTADO. AUMENTO DA EXIGÊNCIA QUANTO AO GRAU DE ESCOLARIDADE DE SEGUNDO PARA TERCEIRO GRAU COMPLETO PARA INGRESSO NA CARREIRA. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO AO PRIVADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ATENDIMENTO. ENGESSAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. UNÂNIME.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, I e II, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedada qualquer possibilidade, seja por transformação, seja por transposição de provimento em cargo público que não aquele no qual o servidor foi investido por meio do concurso público. Confira-se, a propósito, a dicção da Súmula 685/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    Na hipótese destes autos, restou consignado que “a alteração da escolaridade como exigência para ingresso na carreira de Técnico do Tesouro do Estado não a transformará em ‘carreira de nível superior’, o cargo permanece o mesmo alterando apenas o nível de conhecimento exigido para o ingresso que passa a ser mais elevado, qualificando, dessa forma, o quadro de servidores da Secretaria da Fazenda” (eDoc. 36, fl. 3).



    De modo que o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator